Tribunal: TJBA
Processo: 8061707-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8061707-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA Advogado(s): MARIO COMPARATO, ANDRIELY GONCALVES MARCELINO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO CARACTERIZADA. 1. Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, desde que presente algum dos vícios listados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inadmissível, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada. 2. Embargos de Declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.